Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. ERRO GROSSEIRO NÃO EVIDENCIADO. CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 1.1. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). 1.2. Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3° do CDC).
2. O conjunto probatório dos autos evidencia que, de fato, houve falha na segurança da empresa ré: o boleto falso veio diretamente do e-mail da ré; o fato da evidente semelhança entre o boleto falso e o boleto de cobrança apresentado pela empresa ré, que contém os mesmos dados, o que demonstra que o suposto fraudador teve acesso aos dados das partes: e tudo isto se prestou à indução ao erro, o que afasta a aplicação do §3o do art. 14 do CDC. 2.1. Não se trata de erro grosseiro, afigurando-se impossível à autora suspeitar que o boleto que recebeu no seu e-mail, advindo da caixa de mensagens do e-mail da parte ré, poderia ser falso. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada.
3. A fraude cometida por terceiro se inclui nos riscos da atividade (fortuito interno), que devem recair sobre o fornecedor, no caso, a empresa ré. Ressalte-se, ademais, que a emissão de documento bancário falso configura defeito no serviço. Portanto, demonstrado o evento, o dano sofrido pela autora e o nexo de causalidade entre um e outro, escorreita a conclusão positiva quanto à responsabilidade objetiva da empresa ré, que deve arcar com o custo da operação fraudada e, por conseguinte, dar quitação à parte autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.